Tribunal: STF
Processo: HC 95058
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE JUSTA CAUSA PARA O SEU PROSSEGUIMENTO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I - O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Casa, constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do indiciado.



    II - Há ausência de justa causa para ação penal quando os fatos imputados ao paciente, como no caso, ictu oculi, não configuram crime.



    III – Ordem concedida.